Tribunal: TJMT
Processo: 1059703-53.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059703-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE JESUS LEAO NETO - CPF: 069.343.481-33 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: com a devida vênia, divirjo da i. Relatora e voto por NÃO CONHECER do recurso interposto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR IDENIZATÓRIO – VALOR ARBITRADO NA ORIGEM EXORBITANTE (R$ 5.000,00) – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE O VALOR POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, pois apenas a agravante recorreu da sentença, pela qual foi mantida em respeito ao princípio da reformatio in pejus.

2. A parte agravante requer a reforma para que o valor arbitrado à título de danos morais sejam majorados. Em contrarrazões a parte agravada requer a improcedência do agravo interno.

3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a Súmula no 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. Havendo fixação do valor em valor exorbitante, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

4. Entretanto, deve ser mantida a sentença de parcial procedência somente diante da impossibilidade da “reformatio in pejus”, na medida em que não houve interposição de recurso pela parte reclamada.

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. INSURGENCIA DO RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. O EXTRATO FORNECIDO PELA AGRAVANTE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE, QUE POSSIBILITE SEGURANÇA JURÍDICA PARA JULGAR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consigne-se que a data de vencimento do débito da empresa OI S/A (11.08.2022), do NU Financeira (15.08.2022), Energisa (27.12.2022), e a data de vencimento do débito, discutido nesta demanda (12.05.2022), são bem próximas umas das outras, de modo que não há como concluir que o débito vencido em 12.05.2022 (objeto do presente feito), tenha sido incluído antes do débito vencido em 15.08.2022 (NU Financeira) ou, até mesmo, do débito vencido em 27.12.2022 (Energisa). 2.Decisão monocrática mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1002844-14.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).

6. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.

7. Ainda, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

voto súmula

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Em visita aos autos, a decisão unipessoal negou provimento ao recurso interposto cujo móvel era a majoração do valor estabelecido a título de dano moral, com base no princípio
non reformatio in pejus
, por considerar que o montante na origem continha excesso, em referência ao disposto na Súmula 29 das Turmas Recursais deste Estado.

O agravo interno, por sua vez, é apresentado de forma genérica, inclusive com informações desconexas ao fundamento que ensejou o pronunciamento da aludida decisão. Destaco:

“[...]Em que pese o Reclamante, na data da distribuição da Ação declaratória de inexistência de débito, não possuir restrições anteriores a dívida inscrita pela Reclamada, a Relator proferiu julgamento reafirmando a aplicação da Súmula 385 do STJ, deixando assim de condenar a Ré em danos morais. Se realmente houvesse referida inscrição impediria a configuração do alegado dano moral, posto que o CPF do Autor já estava restrito. Este é o entendimento sumulado do STJ (Súmula 385).

[...]

Oras, se a Reclamante permaneceu negativada pela Reclamada após o cancelamento das restrições, equivoca-se a Turma Recursal de Mato Grosso ao decidir que não ocorrera dano moral no caso em apreço, tão pouco pela aplicação da Súmula n. 385 do STJ que expressamente reconhece o direito de cancelamento da restrição anterior, como ocorrera in casu.”

A argumentação direciona como se a decisão fosse de aplicação da Súmula 385/STJ, enquanto não foi sequer veiculada essa hipótese pela i. Relatora.

É cediço que o recorrente, na sistemática processual, tem o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

Quadro distinto do presente recurso, como se disse. A argumentação genérica dos fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017. 3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.
(Aprovada em 05/06/2023)”.

À guisa de conclusão, não há como admitir recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo da i. Relatora e voto por
NÃO CONHECER
do recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024